Tribunal: TJSP
Processo: 1202491-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de retenção indevida de valores de precatório levantado por advogados contratados pelo sindicato. Sentença que condenou os Réus à restituição dos valores, mas rejeitou o pedido de danos morais. Lesão a direitos da personalidade não demonstrada. Termo inicial para correção monetária que deve considerar a data do efetivo levantamento

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de retenção indevida de valores de precatório levantado por advogados contratados pelo sindicato. Sentença que condenou os Réus à restituição dos valores, mas rejeitou o pedido de danos morais. Lesão a direitos da personalidade não demonstrada. Termo inicial para correção monetária que deve considerar a data do efetivo levantamento pelos Réus (02/03/2023) e não a data do pagamento do precatório (30/06/2022). Discussão restrita a configuração de danos morais e termo inicial para cálculo da correção monetária. Recurso da Autora desprovido e provido o dos Réus.